Tribunal: TJDFT
Processo: 0752797-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0752797-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRT ENGENHARIA LTDA - ME AGRAVADO: WANDERSON FAYFE FERREIRA LEITE DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por MRT ENGENHARIA LTDA – ME (exequente e embargada), em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília que – nos autos dos embargos de terceiro (Processo n° 0730889-23.2020.8.07.0001), que tem WANDERSON FAYFE FERREIRA LEITE DE SOUZA como embargante – tomou ciência da decisão proferida por este Desembargador no Agravo de Instrumento n° 0749637-09.2020.8.07.0000, e fundamentou as razões pelas quais foi deferido efeito suspensivo aos embargos de terceiro (ID 77726678). Em suas razões (ID 22297240), a agravante narra que o objeto dos embargos de terceiro é o afastamento da constrição outrora determinada pelo Juízo a quo, que recaiu sobre o imóvel localizado na QR 403, Lote 07, Conjunto 06, Lote 07, Samambaia-DF, sob o argumento de se tratar de imóvel destinado à moradia da família. Destaca que o agravado juntou certidão de casamento com FERNANDA SILVA SOUSA (ID 72935508), a qual é fiadora do contrato de locação objeto do cumprimento de sentença n° 0701743-68.2019.8.07.0001. Salienta que, nessa certidão de casamento, sob o regime de comunhão parcial de bens, lavrada em 31/10/2007, não há referência à existência de pacto antenupcial. Destaca que o imóvel penhorado no cumprimento de sentença é de titularidade de FERNANDA desde 05/01/2005 e, que, por essa razão, o agravado WANDERSON foi intimado para emendar a inicial dos embargos de terceiro, para demonstrar a legitimidade dele no ajuizamento do feito (ID 73073387). Diante disso, o agravado juntou escritura pública de união estável, lavrada em 01/10/2020, no Cartório do 7o Ofício de Notas do Distrito Federal, no qual se consigna o início dela em 10/01/2004. O agravante sustenta, assim, haver fraude à execução. Defende que, por mais que seja possível a lavratura de escritura pública de união estável, com data anterior, o caso em tela apresenta uma excepcionalidade que desborda a boa-fé processual, sobretudo porque referido documento somente teria sido providenciado pelo agravado para cumprir a finalidade de comprovar a suposta legitimidade dele para a propositura dos embargos de terceiro. Salienta, ademais, que por não se constituir fato novo, os documentos que comprovariam a união estável deveriam instruir a petição inicial, nos termos do artigo 434, do Código de Processo Civil, sendo vedada a sua juntada a posteriori. Destaca que a testemunha arrolada pelo agravado, MARIA DAS GRAÇAS TEODORO SILVA, vizinha de WANDERSON, consignou que reside no Lote 02 há trinta anos e que WANDERSON e seus dois filhos residem no imóvel objeto da controvérsia desde 2008. Afirma que não foi juntado aos autos qualquer documento que comprove que o imóvel em questão seja utilizado pela executada FERNANDA ou pelo agravado para moradia permanente, nem ficou demonstrado que eles não tenham outros imóveis nas demais unidades federativas, por ausência de pesquisas nesse sentido. Ao final, pede a concessão do efeito suspensivo ativo, para reformar a decisão agravada que deferiu a concessão do efeito suspensivo aos embargos de terceiro, autorizando-se, assim, a prática e a efetivação de todos os atos necessários à consecução e à materialização da penhora e da expropriação do imóvel registrado sob a matrícula no 162.701, situado na LOTE 07, CONJUNTO 06 QR 403, SAMAMBAIA-DF. Ainda em sede de antecipação de tutela recursal, pleiteia, subsidiariamente, a determinação de indisponibilidade sobre o imóvel em questão. No mérito, requer a confirmação da liminar. Preparo recolhido (IDs 22297236 e 22297238). No dia seguinte, 18/12/2020, o agravado WANDERSON FAYFE FERREIRA LEITE DE SOUZA juntou a petição ID 22337036, acompanhada de documentos, a fim de salientar que há risco em caso de deferimento da liminar, vez que se discute a expropriação do bem de família, sendo que o processo principal encontra-se em prazo recursal e os embargos [à execução] em prazo para especificação de provas. Convém relatar que a decisão monocrática anteriormente proferida por este Desembargador, no agravo de instrumento citado acima, havia deferido o pedido liminar formulado por MRT ENGENHARIA LTDA – ME para, em antecipação da tutela recursal, afastar o efeito suspensivo conferido aos embargos de terceiro, determinando, contudo, que o Magistrado a quo se pronunciasse acerca dos motivos que o levaram a receber os embargos com efeito suspensivo. Relatados, decido. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado pelo agravante. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final. Com efeito, após decisão por mim proferida nos autos do agravo de instrumento 0749637-09.2020.8.07.0000 – na qual deferi o pedido liminar para, em antecipação da tutela recursal, afastar o efeito suspensivo conferido aos embargos de terceiro, e determinar, contudo, que o Magistrado a quo se pronunciasse acerca dos motivos que o levaram a receber os embargos com efeito suspensivo – sobreveio a decisão que ora se ataca, no qual merecem destaque os fundamentos nos quais se amparou a MM. Juíza a quo para manter o efeito suspensivo inicialmente conferido aos embargos de terceiro. Confira-se: Ciente da decisão proferida no agravo de instrumento n. 0749637-09.2020.8.07.0000. Considerando a determinação expedida pelo Excelentíssimo Desembargador Esdras Neves Almeida, apresenta as (sic) razão pela qual foi deferido efeito suspensivo aos embargos de terceiro. Trata-se de ação ajuizada por Wanderson Faye Ferreira Leite de Souza. Em síntese, o autor alega a impossibilidade da penhora determinada no processo n. 0701743-68.2019.8.07.0001, argumento que o imóvel objeto de constrição constitui bem de família, motivo pelo qual é impenhorável o bem registrado em nome de sua esposa. No caso, foi verificada a probabilidade do direito vindicado na inicial, em razão da anexação ao processo de documentos demonstram que o autor e a executada do processo n. 0701743-68.2019.8.07.0001, casados sob o regime de comunhão parcial de bens desde o ano de 2012, residem no imóvel desde de 2009 (ID 72935509). Ademais, foram apresentados documentos que demonstram a inexistência de outros imóveis registrados em seu nome e em nome de sua esposa. Tais fatos, em tese, fazem com que incida sobre o imóvel objeto de constrição no processo n. 0701743-68.2019.8.07.0001 a proteção estabelecida na Lei 8009/90. Noutro giro, ficou constatada o perigo de dano, ante a possibilidade de realização de atos para a expropriação do imóvel objeto de constrição no processo n. 0701743-68.2019.8.07.0001. Pelos motivos, com no artigo 300 do Código de Processo Civil, foi determinada a suspensão dos atos relacionados aos atos constritivos sobre o imóvel objeto da controvérsia. Encaminhe-se ofício com as presentes informações ao Desembargador Relator do agravo de instrumento n. 0701743-68.2019.8.07.0001 (anexo). Feito, aguarde-se o transcurso do prazo estabelecido no despacho de ID 77441175 para manifestação do autor. De saída, ainda que no título do ato judicial ora combatido conste a expressão despacho, é importante destacar que se trata de decisão, visto que manteve o efeito suspensivo inicialmente decretado nos embargos de terceiro, gerando possibilidade de prejuízo direto aos interesses da ora agravante. Assim, inclusive, já decidiu este Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. DESPACHO. CONTEÚDO DECISÓRIO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. ART. 513, § 2o, DO NOVO CPC. DECISÃO REFORMADA. 1. Em que pese o provimento jurisdicional ser nomeado como despacho, é cabível a interposição de agravo de instrumento em face do seu cunho decisório apto a causar prejuízo à parte agravante. 2. Na vigência do CPC/1973, a jurisprudência diferenciou as formas de intimação das partes no cumprimento das obrigações de fazer (e não fazer) e de pagar quantia certa, o que parece não se sustentar mais diante da edição do Novo CPC e, em especial, do artigo 513, § 2o. 3. A par da discussão afeta à superação ou não da Súmula 410 do STJ pelo atual CPC (matéria que certamente será objeto de análise pelo colendo Superior Tribunal de Justiça), observa-se que o novo diploma legal traz uma previsão específica, no âmbito do cumprimento de sentença, de intimação do devedor na pessoa de seu advogado via Diário da Justiça (artigo 513, § 2o, inciso I), de modo que, na hipótese de não cumprimento da obrigação após o decurso do prazo assinalado, admitir-se-á a cobrança da multa cominatória. 4. Em se tratando de ação de conhecimento, afigura-se necessária a intimação pessoal da parte sucumbente para o cumprimento da obrigação de fazer, sobretudo quando há fixação de astreintes, restando aplicável o verbete sumular n. 410 do colendo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a previsão legal disposta no artigo 513, § 2o, do Código de Processo Civil (intimação do devedor na pessoa de seu advogado via Diário da Justiça), restringe-se ao cumprimento de sentença. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1168895, 07222569420188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 15/5/2019. Pág.: grifo nosso). Logo, o ato judicial combatido tem natureza de decisão. Pois bem. Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade, ou não, de se caracterizar o imóvel localizado em QR 403, Lote 07, Conjunto 06, Lote 07, Samambaia-DF, registrado em nome de FERNANDA SILVA SOUSA em 05/01/2005, como bem de família (ID 50539341, p. 2) Ora, ao compulsar os autos 0701743-68.2019.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, é notório que a dívida perseguida tem origem no contrato de locação não residencial firmado pela MRT ENGENHARIA LTDA – ME (locadora) e pela BAD BOY COMÉRCIO DE SUPLEMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-ME (locatária), tendo como fiadores FERNANDA SILVA DE SOUZA e RENATO ALVES SILVA DOS SANTOS (ID 28081787). E, nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que o bem de família do fiador de contrato de locação comercial não é penhorável, inclusive mediante a sistemática da repercussão geral (Tema 295). Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 19.06.2020. PENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Matéria discutida nos presentes autos não guarda similitude com a tratada no RE 612.360, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJe de 03.09.2010, Tema 295, cuja repercussão geral foi reconhecida. 2. Verifica-se que quando se trata de contrato de locação residencial é possível contrapor o direito à moradia de fiadores ao igualmente relevante direito à moradia dos locatários, o que não se verifica na hipótese de fiança em contrato de locação de imóvel comercial. 3. Agravo regimental provido para dar-se provimento ao recurso extraordinário, com base no art. 932, V, b, e VIII, do CPC, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal a quo a fim de que seja observada a jurisprudência desta Suprema Corte, assentada a impossibilidade da penhora do bem de família nos contratos de locação comercial. (RE 1265881 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-255 DIVULG 21-10-2020 PUBLIC 22-10-2020) RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO EM 31.8.2005. INSUBMISSÃO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PREMISSAS DISTINTAS DAS VERIFICADAS EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE, QUE ABORDARAM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA EM LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CASO CONCRETO QUE ENVOLVE DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO À MORADIA E COM O PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A dignidade da pessoa humana e a proteção à família exigem que se ponham ao abrigo da constrição e da alienação forçada determinados bens. É o que ocorre com o bem de família do fiador, destinado à sua moradia, cujo sacrifício não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa. Interpretação do art. 3o, VII, da Lei no 8.009/1990 não recepcionada pela EC no 26/2000. 2. A restrição do direito à moradia do fiador em contrato de locação comercial tampouco se justifica à luz do princípio da isonomia. Eventual bem de família de propriedade do locatário não se sujeitará à constrição e alienação forçada, para o fim de satisfazer valores devidos ao locador. Não se vislumbra justificativa para que o devedor principal, afiançado, goze de situação mais benéfica do que a conferida ao fiador, sobretudo porque tal disparidade de tratamento, ao contrário do que se verifica na locação de imóvel residencial, não se presta à promoção do próprio direito à moradia. 3. Premissas fáticas distintivas impedem a submissão do caso concreto, que envolve contrato de locação comercial, às mesmas balizas que orientaram a decisão proferida, por esta Suprema Corte, ao exame do tema no 295 da repercussão geral, restrita aquela à análise da constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação residencial. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido. (RE 605709, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 12/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 15-02-2019 PUBLIC 18-02-2019). Além do mais, a pesquisa efetuada via ERIDF demonstra que FERNANDA não possui outros imóveis no Distrito Federal (ID 78354636). Ora, imaginar que alguém, para demonstrar que não titulariza outros imóveis, tenha que percorrer as vinte e sete unidades federativas, como alega a agravante, se mostra desarrazoada. Constitui, em princípio, ônus da exequente comprovar que a executada possui outros bens imóveis, em outro Estado Brasileiro. Ademais, em um juízo de prelibação, as alegações da agravante no sentido de que a lavratura da escritura de união estável em outubro de 2020, com data retroativa ao ano de 2004, configuraria fraude à execução, depende da produção de prova, a ser feita na origem. Assim, não se vislumbra, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado, no ponto em que pede a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. E, em se tratando de requisitos cumulativos, mostra-se despicienda a análise relativa ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Nada impede, por outro lado, o deferimento da medida pleiteada na análise de mérito, quando os elementos aqui discutidos tiverem sido melhor esmiuçados. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para que, querendo, no prazo de 15 dias (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil), apresente contrarrazões ao recurso. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 18 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator